Tribunal: TJDFT
Processo: 0004323-31.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0004323-31.2018.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, RICARDO BARROS APELADO: RICARDO BARROS, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Cuida-se de recursos de APELAÇÃO CRIMINAL interpostos pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e por Ricardo Barros contra a sentença que condenou o réu nas sanções do artigo 129, §1o, inciso II, do Código Penal (lesão corporal de natureza grave), nos autos da ação penal no 0001390-46.2018.8.07.0020 (autos físicos no 2018.07.1.004588-6), em curso perante o Juízo da Terceira Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Taguatinga/DF (ID 15015114). Verifica-se que a Defesa do réu não ofereceu contrarrazões ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público. Assim, a fim de assegurar a ampla defesa e o contraditório, intime-se a Defesa do acusado (ID 15015072, pág. 01) para que ofereça as contrarrazões recursais. Após, autos à douta Procuradoria de Justiça para oferta de parecer. Realizadas as diligências, retornem-me conclusos os autos. Brasília/DF, 27 de abril de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator